Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de Marilucio Bolandin, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres- MT.
O impetrante sustenta que, embora o paciente que se encontra cumprindo pena em regime fechado, tenha atingido o requisito objetivo para progressão em 10/03/2020, exista nos autos atestado de bom comportamento carcerário e parecer do MP favorável à progressão, até a data desta impetração a autoridade apontada como coatora não havia apreciado o respectivo pedido (formulado em 02/05/2020) estando o feito concluso e sem deliberação desde o dia 08/06/2020.
Assim, postula que o paciente seja liminarmente colocado em liberdade ou que seja determinado à autoridade inquinada de coatora que, no prazo de 48hs, aprecie o pleito de progressão do paciente, decisão a ser confirmada no mérito deste Writ (Id. 47405985).
É a síntese, passo a decidir.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, não há como o progredir de regime sem que haja a prévia deliberação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Ademais, como o último andamento processual registrado no extrato de Id. 47411956 data de 8/06/2020, impossível precisar se atualmente o pedido de progressão formulado em prol do paciente ainda está pendente de apreciação, pois não raras vezes a atualização do sistema não é concomitante à prolação de decisão ou despacho judicial.
Diante do que foi exposto, por não verificar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações a douta autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as prescrições pertinentes, constantes da CNCGJ; com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator